Tribunal: TJDFT
Processo: 0720267-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720267-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MARIA DAS MERCEZ VIEGAS, SILVERIO GABRIEL VIEGAS, JOSE GABRIEL FILHO AGRAVADOS: ELZIRA DUARTE SANTOS, RENAN DE CARVALHO DUARTE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jose Gabriel Filho e Outros contra a decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que acolheu a impugnação e reconheceu a impenhorabilidade dos ativos financeiros do agravado (autos de no 0013039-91.2011.8.07.0007, ID no 125698587). 2. Em suas razões recursais, os agravantes apontam ausência de provas sobre a origem do valor bloqueado via Sisbajud (R$ 1.893,13) para justificar a alegada impenhorabilidade. Apontam movimentação financeira atípica para afastar a condição de conta poupança. 3. Pedem a atribuição de efeito suspensivo para obstar o desbloqueio do dinheiro ou a concessão da antecipação da tutela para imediata realização de nova pesquisa para bloquear ativos financeiros. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (IDs no 36532248 e no 36532249). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 11. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 12. É difícil para o profissional autônomo informal demonstrar a origem do dinheiro obtido com o seu trabalho, pois muitas vezes a contratação é verbal, como é o caso do ofício do agravado, serralheiro. Portanto, as provas apresentadas por intermédio da Defensoria Pública são suficientes para presumir que os valores depositados na conta do agravado são frutos do seu labor. 13. Mas o agravado não se desincumbiu do ônus de provar que a indisponibilidade dos valores comprometerá a sua subsistência, pois a sua impugnação baseou-se apenas na argumentação de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis. 14. Também foi possível verificar que a finalidade da poupança não está sendo preservada, pois a movimentação financeira indicada no extrato de ID no 123387183, com pagamentos de contas e transferências, revela sua utilização como conta corrente. Houve o desvirtuamento. 15. Não tenho dúvida em permitir a penhora, parcial, independente da natureza da obrigação executada, mitigando a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial. 16. Sobre o tema, confiro precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 17. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 18. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo ante a falta de comprovação de que esse valor comprometeria a dignidade existencial do devedor. DISPOSITIVO 19. Defiro parcialmente o efeito suspensivo e determino a manutenção da penhora de 30% do valor bloqueado no processo de origem (R$ 1.893,19). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO